Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os agravantes formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionaram aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade. Diante desse fato e considerando que não foram, no transcurso da relação processual originária, agraciados com a benesse da gratuidade de justiça, não podem ser agraciados com o benefício em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando trouxeram apenas alegação de hipossuficiência, não colacionando quaisquer outros documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o agravo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda e balancetes, de forma a ser aferido se podem, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo desde logo. I. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator